Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707966-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: RONO COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Charles Jefferson Lopes dos Santos em face da r. decisão (ID 115714420 da origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Rôno Costa da Silva, indeferiu pedido de consulta via Sisbajud reiterada e agendada (“Teimosinha”) e determinou a indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão. Alega, em síntese, que as pesquisas realizadas em 11/2/2022 foram infrutíferas e que, assim, a utilização da ferramenta de reiteração automática da pesquisa é útil para o cumprimento da finalidade do processo. Aduz que a decisão não é razoável e ofende princípios e regras processuais, especialmente porque a execução se arrasta há 8 (oito) anos e o executado mantém relacionamento com 14 (quatorze) entidades bancárias diferentes, sendo a grande maioria ‘‘fintechs”. Assevera não ser o caso de aplicação das disposições do artigo 921, inc. III e §1o, do CPC/15, porquanto há penhora deferida nos autos. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada pelo d. juízo de origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo, uma vez que as alegações do Agravante são genéricas, fundamentadas somente na possibilidade de que o decurso do tempo possa prejudicar o recebimento do crédito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator